Tribunal: TJES
Processo: 0001162-35.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-35.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

APELADO: VICENTE LUIS MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
POSSIBILIDADE DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a segurado, trabalhador rural, vítima de acidente de motocicleta.

2. O INSS, ora apelante, sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, ao argumento de que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, havendo possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, notadamente a incapacidade total e permanente e a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91, em face de laudos periciais que concluíram pela incapacidade parcial e permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação profissional (art. 42 da Lei nº 8.213/91). Trata-se de benefício devido quando o segurado não possui mais condições de exercer qualquer atividade que lhe garanta o sustento.

5. No caso concreto, as perícias judiciais, em especial a realizada por médico especialista em neurologia, foram conclusivas e harmônicas ao atestar que a incapacidade do autor é de natureza parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para o exercício de sua atividade habitual com limitações ou para outra função compatível.

6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual afasta o direito à aposentadoria por invalidez, garantindo ao segurado o recebimento de auxílio-doença até que seja efetivamente reabilitado para outra função, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91.

7. A situação fática do segurado, ademais, amolda-se à hipótese de concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), benefício de caráter indenizatório devido em razão de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, o qual já vinha sendo pago administrativamente pela autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

9.
Tese de julgamento
: "1. A concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a comprovação de incapacidade laboral total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. 2. Atestado por perícia judicial que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação profissional, afasta-se o direito à aposentadoria por invalidez, sendo cabível a manutenção de auxílio-doença até a efetiva reabilitação ou a concessão de auxílio-acidente, caso consolidadas as sequelas com redução da capacidade laboral."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.771/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe 30-05-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VICENTE LUIS MACHADO
em face da r. sentença (id. 15175771) que, nos autos da
“ação previdenciária para fins de concessão de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez”
ajuizada face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas retroativas desde a data da suspensão do primeiro benefício.

Em suas razões (id. 15175772), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
pugna pela improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a incapacidade do autor é parcial, sendo possível sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 15175773), requerendo a manutenção da sentença proferida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001162-35.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VICENTE LUIS MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VICENTE LUIS MACHADO
em face da r. sentença (id. 15175771) que, nos autos da
“ação previdenciária para fins de concessão de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez”
ajuizada face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas retroativas desde a data da suspensão do primeiro benefício.

Em suas razões (id. 15175772), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
pugna pela improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a incapacidade do autor é parcial, sendo possível sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 15175773), requerendo a manutenção da sentença proferida.

Na espécie, o requerente ajuizou ação alegando, em resumo, que, na condição de trabalhador rural, sofreu grave acidente de motocicleta em 31 de maio de 2015, no trajeto para o trabalho. Aduz que, em decorrência do sinistro, sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico, que resultaram em sequelas motoras e neurológicas permanentes, incapacitando-o de forma total para o labor.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, por ser a incapacidade, em seu entender, definitiva e omniprofissional.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de duas perícias judiciais, sobreveio a sentença em que o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para determinar a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Em resumo, a concessão desse benefício pressupõe que o segurado não apresente possibilidade de reabilitação profissional, ou seja, quando for
“considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.”

Para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional técnico e imparcial, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa. Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No caso em tela, ambos os laudos periciais produzidos em juízo foram conclusivos e harmônicos ao afastar a incapacidade total e permanente. O segundo perito nomeado pelo juízo, Dr. Roberto Couto Meirelles (CRM 867-ES), especialista em neurologia, constatou de forma satisfatória em seu laudo (fls. 154/159) que:
(i)
a incapacidade do requerente, ora apelado, é de natureza
permanente
, porém
parcial
(quesito 7); e
(ii)
o autor está
apto para a mesma função em área rural, com redução da capacidade física, ou para alguma outra função que exista em área rural
, sendo, portanto, passível de reabilitação (quesito 12).

Nos quesitos respondidos, o perito foi claro ao atestar que a sequela não torna o autor inválido para o exercício de qualquer atividade (quesito 26, alínea ‘c’), mas sim que sua capacidade laborativa está reduzida (quesito 26, alínea ‘a’).

Verifica-se, então, que o autor possui incapacidade parcial e permanente, mas está apto para o exercício de outra atividade profissional ou da mesma com limitações, após processo de reabilitação, não havendo que se falar em aposentadoria por invalidez.

É esse o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “
comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.
” (REsp 1584771/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019).

Aqui, importante salientar que, embora o Enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU oriente que, para a concessão de aposentadoria por invalidez devam ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado, a prova técnica produzida em juízo concluiu que, apesar da impossibilidade de exercer o seu trabalho habitual nas mesmas condições de antes, ele poderá se submeter à reabilitação com vistas ao exercício de outra atividade profissional.

Ademais, a situação do apelado se amolda perfeitamente à hipótese do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão de auxílio-acidente como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Tal benefício, inclusive, já vem sendo pago ao autor pela autarquia, conforme se depreende dos autos (fl. 27), o que demonstra o correto enquadramento administrativo da situação do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)